Tribunal: TJBA
Processo: 8030526-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8030526-90.2023.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: ABDENÁCULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

ADVOGADO(S): ABDENÁCULO GABRIEL DE SOUSA FILHO E OUTRA

EMBARGADA: CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADO(S): LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES (OAB:BA10898-A), PEDRO BORGES DA SILVA TELES (OAB:BA17471-A), VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS (OAB:BA65526-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 8030526-90.2023.8.05.0000, interposto em Execução movida por Cidade Incorporações e Desenvolvimento Ltda. O Recorrente alegou omissões, erro material e ausência de fundamentação quanto à aplicação do art. 805 do CPC, à alegação de excesso de execução, à ilegalidade da capitalização de encargos financeiros e à proteção do bem de família.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e definir se os aclaratórios foram utilizados como meio indevido de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão enfrentou, expressamente, todas as alegações do embargante, inclusive quanto à preclusão das matérias suscitadas e à ausência de excesso de execução, com base em decisão anterior do juízo de origem.

5. A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 805 do CPC e à caracterização do bem como de família também foi devidamente afastada no acórdão, que reconheceu a superação da tese em decisão anterior mantida em sede recursal.

6. A indicação de erro material, referente à confusão com financiamento imobiliário, não comprometeu o conteúdo decisório e não afetou a conclusão do acórdão.

7. Constatou-se o uso indevido dos Declaratórios como meio de reabrir discussões já encerradas, com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e rejeitado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Ap. Cív. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Ap. Cív. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8030526-90.2023.8.05.0000
, no bojo do Agravo de Instrumento de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
ABDENÁCULO GABRIEL DE SOUSA FILHO
, sendo Embargad
a a

CIDADE INCORPORAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.